Tribunal: TJBA
Processo: 0015163-76.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015163-76.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO COSTA FALCAO

Advogado(s)
:
MONICA FALCAO RIOS

APELADO: Ednalva Souza Soares e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA REQUERENTE.
APELADA PORTADORA DE SINOVITE BILATERAL DO PUNHO. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO LABOR DE CABELEIREIRA. ALIMENTOS FIXADOS EM 10% DOS VENCIMENTOS DO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A VERBA ALIMENTÍCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0015163-76.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante
PAULO COSTA FALCAO
e como apelada
EDNALVA SOUZA SOARES
e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator